Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700943-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIBE AGRAVADO: LAIO DA SILVA CIPRIANO, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo condomínio do Edifício Caribe, no intuito de reformar a decisão que indeferiu o pedido de urgência para determinar a retirada do telhado instalado na frente do condomínio. A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de ID 32075801. O agravante noticia que houve a perda do objeto, uma vez que o telhado posto na loja 9 foi retirado, não mais subsistindo risco para os condôminos, pelo que requer o arquivamento dos autos, consoante os termos da petição de ID 35841907. Diante do exposto, consubstanciado o interesse processual na necessidade ou na utilidade da prestação jurisdicional, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento e do agravo interno, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 248, I, do RITJDFT. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator